Tribunal: TJSP
Processo: 0009804-16.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001012983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009804-16.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante ANDRÉ LUIS TEIXEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0009804-16.2020.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE 2/4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0009804-16.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: ANDRÉ LUIS TEIXEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 45.323-6
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave.
Alegação de falta de provas e atipicidade da conduta. Tese
afastada. Pleito de absolvição ou desclassificação para falta
média. Subsidiariamente, requer que a perda dos dias remidas
ocorra no mínimo legal. Conduta suficientemente comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Agravo
improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando
modificar decisão de fls. 123/125 que reconheceu a falta disciplinar grave
praticada em 08/05/2019, declarou a perda de um terço dos dias remidos
anteriormente à data da falta e determinou a interrupção do lapso temporal
para fins de progressão de regime.
Alega falta de provas e atipicidade da conduta. Pleiteia a
absolvição ou a desclassificação para falta média. Subsidiariamente, requer
que a perda dos dias remidos ocorra no mínimo legal (fls. 07/14).
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls.
19/25 e 26).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo total
desprovimento do agravo (fls. 135/138).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 08 de maio de 2019,
chegou ao conhecimento da Diretoria do Centro de Segurança e Disciplina da
Penitenciária de Martinópolis que o agravante ANDRÉ LUIS TEIXEIRA,
juntamente com o sentenciado Luis Carlos Pinheiro, estaria exercendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0009804-16.2020.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE 3/4
liderança negativa no interior da unidade, arquitetando movimentos contrários
à ordem e à disciplina. Foi constatado que os mencionados detentos
organizavam reuniões nas quadras de esportes dos raios, demonstrando
grande liderança entre a população carcerária. Diante das denúncias, foi
realizado acompanhamento diário dos sentenciados e por meio de
atendimentos realizados com demais sentenciados do raio, que não se
identificaram por medo de represarias, foi confirmado que os comunicados
exerciam, de fato, grande liderança e influência negativa, incitando os demais
sentenciados a subverterem a ordem e a disciplina vigente na unidade (fls.
28/29).
Instaurado procedimento administrativo para apuração
da falta grave, devidamente processado com manifestação de defesa técnica,
preservando-se o direito ao contraditório e ampla defesa.
O agravante, na presença de defensora da FUNAP,
negou os fatos descritos no Comunicado de Evento no 225/2019, alegou que
não fazia parte de facção criminosa, de modo que não comandava os demais
presos da unidade (fls. 55).
O
reeducando
Luis
Carlos
Pinheiro,
em
suas
declarações prestadas na presença de defensora da FUNAP, também negou
os fatos imputados aos sentenciados (fls. 54).
No entanto, os depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária Wilson Lins Xavier e Edson Fernandes de Oliveira, confirmaram
os fatos narrados no Comunicado de Evento no 225/2019 (fls. 52/53).
A condenação era, portanto, de rigor, não havendo
indícios de que os agentes tivessem interesse em falsamente acusar o
agravante, que nada declarou contra os servidores ou a direção da unidade.
Além disso, o procedimento administrativo disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0009804-16.2020.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE 4/4
não se reveste das mesmas formalidades do processo judicial e, nesse
sentido, os rigores exigidos para a caracterização do crime não são os
mesmos aplicáveis ao processo administrativo. Neste, exige-se muito mais a
celeridade e informalidade por serem princípios que melhor atendem a sua
finalidade.
No presente caso, amolda-se a conduta ao previsto no
art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, sendo que o agravante afrontou
os deveres de respeito e execução das ordens recebidas, tendo plena ciência
dos seus deveres no cumprimento da pena, não havendo que se falar em
absolvição, tampouco em desclassificação para falta média, pois os fatos se
revestem de maior gravidade.
Vale destacar que a conduta demonstra ausência de
responsabilidade, resistência à terapêutica penal e desrespeito às normas
legalmente previstas, aspectos que garantem a ordem, a disciplina e os fins da
pena dentro da unidade prisional.
E a perda de um terço dos dias remidos é a indicada e
necessária à coibição da reiteração das condutas faltosas, ficando
demonstrada a falta de autodisciplina e respeito às ordens legais, tratando-se
de conduta grave, que não pode ficar sem as devidas consequências,
necessárias para garantia da mínima estabilidade e segurança no interior do
estabelecimento prisional.
Ademais,
a
decisão
impugnada
mostra-se
suficientemente fundamentada, levando em consideração a gravidade da falta
disciplinar.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão agravada.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator